Tribunal: TJES
Processo: 5005978-95.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005978-95.2024.8.08.0012

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: RICELLE SANTOS RANGEL

RECORRIDO: ROBERTO LEMOS DE SOUZA e outros (2)

RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. VEÍCULO ALIENADO. PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA DE REGISTRO E DE PONTUAÇÃO JUNTO AO DETRAN. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN RECONHECIDA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SENTENÇA EXTINTIVA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pelo requerente contra sentença que reconheceu a ilegitimidade passiva do Detran e julgou a extinção do feito sem resolução de mérito em razão da incompetência absoluta dos juizados especiais da fazenda pública.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia recursal se funda em: (i) verificar se há ilegitimidade passiva do Detran por alegar que a causa de pedir e o pedido foram direcionados à referida autarquia; e (ii) analisar a possibilidade de julgamento do feito em segunda instância, com base na teoria da causa madura.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do art. 2° da Lei n° 12.153/09, a competência dos juizados especiais fazendários não se limita à questão da pessoa polarizada, mas também à matéria de interesse da fazenda pública.

4. A atuação do Detran ocorrerá apenas após o acertamento e compreensão entre as partes envolvidas na negociação do veículo e em seu financiamento, cabendo a resolução do referido imbróglio perante a esfera cível.

5. A sentença está em consonância com o entendimento jurisprudencial consolidado e deve ser mantida nos termos do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais: "A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos.".

IV - DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso inominado conhecido e improvido.

Tese de julgamento:
“1. Constatada a ausência de conflito de interesses entre a autarquia estatal e os demais envolvidos na presente ação, correto o reconhecimento de ilegitimidade passiva do Detran. 2. Compete ao juízo cível processar e julgar ações entre particulares que objetivam a transferência de veículo alienado junto ao Detran.”.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5005978-95.2024.8.08.0012

RECORRENTE: RICELLE SANTOS RANGEL.

RECORRIDO(A): ROBERTO LEMOS DE SOUZA, OMNI S/A FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e DETRAN/ES – DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO.

JUIZ SENTENCIANTE: FERNANDO AUGUSTO DE MENDONÇA ROSA.

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES.

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. VEÍCULO ALIENADO. PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA DE REGISTRO E DE PONTUAÇÃO JUNTO AO DETRAN. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN RECONHECIDA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SENTENÇA EXTINTIVA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pelo requerente contra sentença que reconheceu a ilegitimidade passiva do Detran e julgou a extinção do feito sem resolução de mérito em razão da incompetência absoluta dos juizados especiais da fazenda pública.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia recursal se funda em: (i) verificar se há ilegitimidade passiva do Detran por alegar que a causa de pedir e o pedido foram direcionados à referida autarquia; e (ii) analisar a possibilidade de julgamento do feito em segunda instância, com base na teoria da causa madura.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do art. 2° da Lei n° 12.153/09, a competência dos juizados especiais fazendários não se limita à questão da pessoa polarizada, mas também à matéria de interesse da fazenda pública.

4. A atuação do Detran ocorrerá apenas após o acertamento e compreensão entre as partes envolvidas na negociação do veículo e em seu financiamento, cabendo a resolução do referido imbróglio perante a esfera cível.

5. A sentença está em consonância com o entendimento jurisprudencial consolidado e deve ser mantida nos termos do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais: "A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos.".

IV - DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso inominado conhecido e improvido.

Tese de julgamento:
“1. Constatada a ausência de conflito de interesses entre a autarquia estatal e os demais envolvidos na presente ação, correto o reconhecimento de ilegitimidade passiva do Detran. 2. Compete ao juízo cível processar e julgar ações entre particulares que objetivam a transferência de veículo alienado junto ao Detran.”.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1.988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação Ordinária
ajuizada por
RICELLE SANTOS RANGEL
em face de
ROBERTO LEMOS DE SOUZA, OMNI S/A FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e DETRAN/ES – DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO,
objetivando a transferência do veículo Fiat Idea ELX Flex, Placa MRK 1865 para o requerido Roberto Lemos de Souza junto ao DETRAN, que adquiriu um financiamento para aquisição do referido veículo junto à requerida OMNI.

Após instrução processual, foi proferida sentença (ID 15514262), nos seguintes moldes:

“ANTE TODO O EXPOSTO, quanto a(o) DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO, julgo extinto o presente feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil (Lei no. 13.105/2015), e, quanto a(o) ROBERTO LEMOS DE SOUZA e OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, julgo extinto o presente feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil (Lei n° 13.105/2015).”.

Irresignado, o autor interpôs Recurso Inominado (ID 15514272), defendendo a legitimidade passiva do Detran, alegando que a causa de pedir e o pedido foram direcionados à referida autarquia, e pugna pelo julgamento do feito em segunda instância com base na teoria da causa madura.

Contrarrazões ao ID 15514283.

É a síntese do necessário.

VOTO

Preparação regular (ID 15514273 e 15514274).

Conheço
do Recurso Inominado interposto, eis que preenchem os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, consoante a disciplina do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

No mérito, entendo pela
manutenção
da sentença guerreada.

Conforme devidamente reconhecido pelo juízo sentenciante, os pedidos constantes da inicial não são direcionados diretamente ao Detran, pois decorrem das tratativas de negociação do veículo em menção, não havendo nenhuma pretensão resistida por parte da Autarquia requerida.

Além disso, a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública não apenas permeia sobre a pessoa polarizada, mas também quanto à matéria em discussão, devendo ser analisado o interesse estatal e a sua resistência quanto à pretensão em análise nos autos.

Dito isso, cabe apenas aos negociantes litigarem quanto à resolução da transferência de propriedade do automóvel, o que deve ser resolvido perante a esfera cível, como bem apontado no comando sentencial:

“[...] Bem por isso, o que se revela é a realidade de que a parte deve buscar a solução da lide posta perante Juizado Cível e, como já dito, a partir das definições a serem lá firmadas, pleitear, como já formulados, os encaminhamentos, ofícios e comunicações para a Autarquia com referência aos veículos objetos da negociação.

Importante reprisar que a atuação da Autarquia se dará apenas e tão somente após acertamento e compreensão entre as partes - (pessoas físicas e requeridos pessoas jurídicas, terceiros e instituições financeiras, se for o caso) - envolvidos na negociação na qual veículo foi financiado, de modo que não há pretensão resistida quanto ao DETRAN/ES, ao menos na forma como disposto na inicial.”.

Insta ressaltar o entendimento jurisprudencial adotado em casos análogos pelo Eg. Tribunal de Justiça de nosso Estado:

“[...] Desta forma, quanto a estas partes, e não se tratando de hipótese de litisconsórcio passivo necessário entre ente público/administração direta e indireta e pessoa física e jurídica de direito privado, deve o feito igualmente ser extinto, sem resolução do mérito, diante da incompetência deste Juizado Especializado, matéria passível de ser conhecida de ofício. ANTE TODO O EXPOSTO, quanto a (o) DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO, julgo extinto o presente feito, sem resolução do mérito, nos termos do art.
485
, inciso
VI
, do
Código de Processo Civil
(Lei nº.
13.105
/2015), e, quanto a (o) NEWTON CARDOSO FILHO NEWTON CAR - ME e BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (BV VOTORANTIM S.A.), julgo extinto o presente feito, sem resolução do mérito, nos termos do art.
485
, inciso
IV
, do
Código de Processo Civil
(Lei nº.
13.105
/2015). Sem condenação em custas processuais e/ou honorários advocatícios sucumbenciais, atendendo ao disposto no art.
55
, da Lei nº.
9.099
/1995, aplicado subsidiariamente aos Juizados Especiais da Fazenda Pública (Lei nº.
12.153
/2009, art.
27
). (TJES – PJEC – 5003787-48.2022.8.08.0012 – Juiz de Direito Fernando Augusto de Mendonça Rosa – Julgado em: 18/12/2024)

Dessa forma, entendo que
a sentença impugnada deve ser mantida
pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais: “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95,
condeno o recorrente
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 10% (vinte por cento) sobre o valor da condenação ou sobre o valor da causa, se inexistente àquele, nos moldes do art. 55 da Lei n° 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

JORDANA CALDONHO MACHADO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)